Tribunal: TJSP
Processo: 2205150-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando a suspensão das atividades dos agravados. Inconformismo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando a suspensão das atividades dos agravados. Inconformismo. Elementos indicativos de que os agravados, ex franqueados, após a rescisão contratual e dentro do prazo de vigência da cláusula de barreira, estão atuando no mesmo ramo de atividades da franqueadora. Pagamento da multa pelo descumprimento da cláusula de não concorrência que não tem o condão de permitir que os agravados exerçam atividade concorrente. Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do art. 300, caput, do CPC. Contexto fático que permite a concessão da tutela antecipada para suspender as atividades dos agravados. Decisão reformada. Recurso provido.